Tribunal: STF
Processo: ADI 4151
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO PARA O CARGO DE ANALISTA TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA SUPRIR OMISSÃO E ELIMINAR CONTRADIÇÃO, RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.



    1. São cabíveis embargos de declaração para suprir eventual omissão ou eliminar contradição em que tenha incorrido o acórdão embargado (CPC, art. 1.022, I e II).



    2. Nos autos da ADI 4616/DF, apreciada em conjunto com a presente ação direta, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da transformação do cargo de Técnico do Tesouro Nacional, de nível médio e cujas atribuições compreendiam atividades de média complexidade, no cargo de Analista Tributário da Receita Federal.



    3. A partir do momento em que esta Corte reconheceu a constitucionalidade da transformação do cargo de Técnico do Tesouro Nacional no cargo de Analista Tributário da Receita Federal, deveria ter dispensado semelhante tratamento ao cargo de Técnico Previdenciário, sob pena de violação do princípio da igualdade (Constituição, art. 5º).



    4. O discrímen promovido pelo acórdão embargado entre o tratamento dispensado ao cargo de Técnico do Tesouro Nacional e o cargo de Técnico Previdenciário (i) distingue situações que não guardam diferenciação relevante entre si e (ii) opera diferenciação sem que haja qualquer fator distintivo que justifique a referida distinção de tratamento, o que importa em discriminação inconstitucional em desfavor da categoria dos Técnicos Previdenciários.



    5. Embargos de declaração conhecidos e providos para, sanando a omissão e a contradição verificadas, incluir nos preceitos e efeitos do art. 10, II da Lei 11.457/2007 também o cargo de Técnico Previdenciário, mantendo incólume o acórdão embargado quanto às demais determinações nele contidas.